Tribunal: CARF
Processo: 10845.900910/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900910/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.193 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
PERALTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900910/2013-39
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900910/2013-39

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42817.83593.201108.1.7.02-3555, em 20.11.2008, e-fls. 98-
106, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$38.075,29 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 107-113:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
ESTIM. COMP.
SNPA
ESTIM.
PARCELADAS
DEM. ESTIM.
COMP. [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
919.082,21
286.998,62
4.625,73 [...]
1.210.706,56
CONFIRMADAS
[...]
167.305,48
286.998,62
4.625,73 [...]
458.929,83

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 38.075,30
Valor na DIPJ: R$ 38.075,29
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.210.706,56
IRPJ devido: R$ 1.172.631,27
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00 Informações complementares da
análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram
este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-060.551, de 09.10.2017, e-fls. 117-121:
CIÊNCIA
VIA
EDITAL.
EXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
DA
IMPUGNANTE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900910/2013-39

A consulta espontânea da contribuinte do despacho decisório supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação da
manifestação de inconformidade, com fundamento no parágrafo primeiro do art. 238
do CPC. [...]
PER/DCOMP ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO DE
IMPOSTO DE RENDA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Ainda que valor a maior de pagamentos de estimativas mensais seja
confirmado, se na apuração do saldo de IRPJ, não for apurado saldo negativo, não há
direito creditório a ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o despacho
decisório da DRF Santos.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.11.2017, e-fl. 158, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.12.2017, e-fls. 125-133, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O valor constituído por intermédio do presente Despacho Decisório - R$
38.075,30 - decorre da diferença obtida do somatório das parcelas de composição do
crédito na DIPJ - R$.1.210.706,56 — com o valor IRPJ devido - R$.1 .172.631,27.
Por sua vez, a referida diferença decorre de equivocado Despacho Decisório
pendente de julgamento Processo n° 15987.000741/2009-58, que homologou
parcialmente as compensações objeto da Declaração de Compensação de crédito do
saldo negativo de imposto de renda do exercício de 2001 — ano calendário de 2000,
limitando o crédito apurado para o valor de R$ 260.468,60.
O processo teve origem nas declarações de compensação transmitidas pela
Recorrente correspondente ao saldo negativo de imposto de renda, apurado no
exercício de 2002, ano calendário de 2001 no valor de R$ 1.116.026,56.
Com isso, considerando a revisão perpetrada pelo Despacho Decisório, apurou-
se o saldo negativo de IRPJ [...].
Cumpre observar, ainda, que apenas e tão somente na parte final do combatido
despacho decisório, apontou-se para suposto aproveitamento de "parte desse saldo
credor para quitar algumas antecipações dos exercícios seguintes" (penúltimo
parágrafo da pág. 5), provocando a redução do crédito para o valor de R$ 260.468,60
(SIOU!).
Ocorre, contudo, que V. Acórdão n° 06.060-552 reconheceu integralmente as
razões apontadas na referida defesa, senão vejamos:
a) Em relação ao Imposto de Renda pago por estimativa observa-se o
reconhecimento integral da composição apresentada pela ora Recorrente no valor total
de R$.3.426.649,10, composto pelos seguintes valores;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900910/2013-39

R$.1.576.993,28
de
IRRF;
R$.1.787.591,23
de
DARF
(efetivamente
recolhidos); e, ainda, R$.62.064,59 decorrente de saldo negativos de períodos
anteriores. Subtraída a "pequena diferença" no valor de R$ 523,33 (vide item 8 e 9,
pág 5 do Acórdão).
b) Quanto ao IRRF, mediante análise dos documentos apresentados, apurou-se
que o montante devido está absolutamente correto (vide item 10, pág 5 do Acórdão).
Logo, conclui-se acertadamente pela validade do saldo negativo de IRPJ do
período de jan/2000 a dez/2000 no montante de R$ 1.115.503,24 (vide item 12, pág 6
do Acórdão). [...]
Desta forma, não obstante a inexistência de qualquer fundamentação e efetiva
demonstração da composição do valor, surge única e exclusivamente, inaugurando-se
no Acórdão, em "tabela comparativa" do Despacho Decisório com as conclusões do
Acórdão a referida diferença no montante de R$.378.859,81 encerrando o valor de
crédito de saldo negativo de IRPJ no montante de R$.736.643,43!
Por conseguinte, ou seja, em razão da diferença (R$.378.859,81) de saldo
negativo de IRPJ declarada pela Recorrente (1R$.1.115.026,24)
com o valor apurado pelo V. Acórdão (R$.736.643,43), restaram débitos não
quitados decorrentes de 2PER/DCOMP's nos valores de R$.7.042,95; R$.131.878,11;
e R$.54.394,15.
Retornado a origem dos fatos, rememora-se que as irregularidades apontadas no
Despacho Decisório foram pontualmente rechaçadas por intermédio da Manifestação
de Inconformidade e integralmente acolhidas no V. Acórdão.
Ocorre, contudo, a subsistência de um único ponto, impugnado pela DEFESA e
superficialmente analisado no Acórdão, que carregou a mesma superficialidade e vício
do Despacho Decisório.
Diante da revisão perpetrada pelo Despacho Decisório se obteve o saldo
negativo de IRPJ no montante de R$.639.328,41, não obstante, ter sido,
posteriormente, reconhecido, no Acórdão, o valor de R$.1.115.503,24.
No entanto, apenas e tão somente na parte final do combatido despacho
decisório, apontou-se superficialmente e sem qualquer fundamentação e demonstração
para suposto aproveitamento de "parte desse saldo credor para quitar algumas
antecipações dos exercícios seguintes" (penúltimo parágrafo da pág. 5), provocando a
redução do crédito para o valor de R$ 260.468,60 (SIC!!!).
Ocorre, contudo, que não obstante o V. Acórdão ter concluído acertadamente
pela validade do saldo negativo de IRPJ do período de jan/2000 a dez/2000 no
montante de R$ 1.115.503,24 (vide item 12, pág 6 do Acórdão), o V. Acórdão, repetiu
a superficialidade e o vício contido no Despacho Decisório referente a absoluta
ausência de fundamentação e demonstração, agora, da seguinte forma (vide parte final
do item 12, pág 6 do Acórdão):
"Na manifestação de inconformidade, verifica-se que a contribuinte não
questionou a redução de crédito reconhecido no saldo negativo de IRPJ por conta da
utilização antecipada desse crédito," Assim, não obstante a inexistência de qualquer
fundamentação e efetiva demonstração da composição do valor, surge única e
exclusivamente, inaugurando-se no Acórdão, em "tabela comparativa" do Despacho
Decisório com as conclusões do Acórdão a referida diferença no montante de
R$.378.859,81 encerrando o valor de crédito de saldo negativo de IRPJ no montante
de R$.736.643,43!
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900910/2013-39

Logo, verifica-se objetiva afronta ao 3Princípio da Fundamentação que
representa a obrigatoriedade de todos os atos e decisões estarem amplamente
sustentados em expressa fundamentação legal e fática.
Observa-se a positivação do referido princípio da fundamentação, tanto no
caput do Artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 (LGPAF) que disciplina o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, quanto, no inciso VII, do
parágrafo único do mesmo Artigo [...].
Registra-se, ainda, a exigência contida no inciso IX, do Parágrafo único, do
Artigo 2° da referida Lei LGPAF, no tocante à obrigatoriedade de adoção de forma
suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.
Logo, considerando o acolhimento integral das razões da Manifestação de
Inconformidade pelo V. Acórdão e restabelecimento do efetivo valor de saldo
negativo de IRPJ e diante da absoluta inexistência de fundamentação e demonstração
de suposta "parte" de "saldo credo( utilizado "para quitar algumas antecipações dos
exercícios seguintes", verifica-se a necessidade inafastável de Reforma da decisão nos
termos apontados.
Com isso, o valor constituído por intermédio do presente Despacho Decisório -
R$ 38.075,30 - decorrente da diferença obtida do somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ - R$.1.210.706,56 — com o valor IRPJ devido -
R$.1.172.631,27 — deve ser considerado insubsistente em virtude da regular apuração
ora demonstrada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DOS REQUERIMENTOS
O reconhecimento da preliminar referente à PREJUDICIALIDADE -
DESPACHO DECISÓRIO — RECURSO VOLUNTÁRIO PENDENTE DE
JULGAMENTO, em virtude da pendência de julgamento do Recurso Voluntário
apresentado em face do Acórdão n° 06- 060.552 da 2° Turma da DRJ/CTA, Processo
n° 15987.000741/2009-58 (doc. anexos), que deu origem ao presente processo;
Na hipótese de não reconhecimento por esta Administração Fazendária da
preliminar supra, em conformidade com os princípios instrumentais da eventualidade
e impugnação específica, requer que sejam acolhidas as razões expostas no presente
recurso voluntário para reforma do Acórdão n° 06-060.551 da 2' Turma da DRJ/CTA.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900910/2013-39

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900910/2013-39

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900910/2013-39

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 107-113:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
estimativa
compensada
Valor confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
JAN/2003
41425.56816.210205.1.3.02-
1506
110.646,71
73.804,48
36.842,23
DCOMP
homologada
parcialmente
MAR/2003
05558.73332.210205.1.3.02-
9634
85.406,94
0,00
85.406,94
Compensação não
confirmada
ABR/2003
09236.52704.210205.1.3.02-
9775
87.077,43
0,00
87.077,43
Compensação não
confirmada
MAI/2003
01452.95266.210205.1.3.02-
90.778,35
0,00
90.778,35
Compensação não
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900910/2013-39

0836
confirmada
JUN/2003
01219.01870.210205.1.3.02-
5940
88.234,43
0,00
88.234,43
Compensação não
confirmada
JUL/2003
37017.50630.210205.1.3.02-
0657
86.000,79
0,00
86.000,79
Compensação não
confirmada
AGO/2003
13739.08704.210205.1.3.02-
7190
91.164,30
0,00
91.164,30
Compensação não
confirmada
SET/2003
26531.33844.210205.1.3.02-
8925
131.878,11
0,00
131.878,11
Compensação não
confirmada
OUT/2003
17475.35398.210205.1.3.02-
0745
54.394,15
0,00
54.394,15
Compensação não
confirmada

Total
825.581,21
73.804,48
751.776,73

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.193 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900910/2013-39

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 177
DF CARF MF
Original